Tribunal: TJSP
Processo: 2030826-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Execução de título extrajudicial – Exceção de pré-executividade -Legitimidade "ad causam" – Inclusão no polo passivo da execução de pessoa física que integra a pessoa jurídica devedora e que assinou o contrato como mero representante legal – Inexistência de aval - Separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica - Solidariedade não se presume – Exclusão do polo passivo

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Execução de título extrajudicial – Exceção de pré-executividade -Legitimidade "ad causam" – Inclusão no polo passivo da execução de pessoa física que integra a pessoa jurídica devedora e que assinou o contrato como mero representante legal – Inexistência de aval - Separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica - Solidariedade não se presume – Exclusão do polo passivo da execução do membro que integra a pessoa jurídica devedora – Admissibilidade – Exceção de pré-executividade acolhida - Responde o exequente agravado pelos encargos sucumbenciais, por ter dado deu causa à instauração do processo - Aplicação do princípio da causalidade - Exegese do art. 85, § 10, do CPC - Responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios é do exequente agravado - Recurso provido.